Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII do CPP, por considerar ausente qualquer prova de que a faca tenha sido portada com finalidade imprópria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o porte de faca em via pública, por si só, é suficiente para configurar a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim relatou os fatos (ID 70161609): “No dia 20/10/2023 (sexta-feira), por volta das 20h35min, na via pública da Chácara 207, Conjunto B, em frente a casa 5, Sol Nascente, Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo arma branca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados por populares sobre indivíduo branco, magro, estatura mediana e com barba, trajando camiseta regata clara, calça escura, portando faca, nas proximidades da chácara 207 do Sol Nascente. No local, avistaram o denunciado, que preenchia as características indicadas pelos populares, trafegando em uma bicicleta com um volume na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado aumentou a velocidade na bicicleta, adentrando ao conjunto B. Deram ordem de parada, ele não atendeu de imediato, só parando em frente à casa 05, onde foi abordado. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo, na cintura, 1 (uma) faca de grande porte. O denunciado afirmou que portava o objeto por “se sentir ameaçado por indivíduo naquela região”. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares (ID 176435000, pág.4 e 7), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.”.
4. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. As testemunhas Douglas Vinicius Almeida de Oliveira e André Martins da Silva Gomes, ambos policiais militares, relataram que, na data dos fatos, foram informados por populares acerca de um indivíduo portando arma branca nas imediações da Chácara 207. A partir das características fornecidas, lograram identificar o suspeito, posteriormente reconhecido como o réu. Durante a tentativa de abordagem, o réu, que estava de bicicleta, empreendeu fuga, vindo a parar alguns metros adiante, já nas proximidades de sua residência. Foi então realizada abordagem e busca pessoal. O policial Douglas relatou que ficou responsável pela segurança perimetral durante a abordagem e não presenciou o exato momento da apreensão da arma branca, tampouco manteve diálogo com o réu. Já o policial André afirmou que também realizava a contenção perimetral, mas escutou o réu alegar que portava a faca por se sentir ameaçado por desafetos locais, justificando a posse como medida de autoproteção. Em ambos os relatos, os policiais confirmaram que a faca foi localizada na cintura do réu, tratava-se de arma branca de grandes dimensões, com cabo longo e cor marrom, e possuía formato curvo, assemelhando-se a um modelo militar.
6. Os elementos probatórios, como o TCO No 65192-2023 (ID 70160892) e o depoimento dos policiais militares são convergentes quanto à posse da arma branca pelo réu, ao comportamento evasivo durante a abordagem, e à posterior apreensão da faca em sua cintura.
7. A versão apresentada pelo réu, de que teria adquirido a faca de um ambulante para presentear o pai e a transportava para casa, é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios. O fato ocorreu à noite (por volta das 20h35) e não há qualquer prova da aquisição da faca, além de a faca ter sido encontrada oculta nas vestes do acusado. Ademais, as imagens da abordagem, supostamente gravadas pela companheira do acusado não foram exibidas.
8. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública, no período noturno e escondida sob suas roupas, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto.
9. Por conseguinte, o conjunto probatório é robusto e autoriza a condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
10. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, o réu confessou a prática delitiva, todavia não é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ. Não há causas de aumento ou de diminuição. Por esses motivos, fixa-se a pena em 15 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicialmente ABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, alínea “c”. Considerando que o réu atende aos requisitos do art. 44, incisos I a III, e §2o, do CP, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, bem como para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, HC n. 862.385/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024;